Tribunal: TCU
Processo: 002.817/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1649/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro do ato de pensão civil instituída por Glicerio Braun, em benefício da viúva Julia Maria Martins Mullenmaister (peça 3); e b) realizar diligência ao órgão jurisdicionado para que esclareça a não aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da EC 103/2019, em relação à beneficiária do ato de pensão instituída por Wilson Carvalho Moreira (peça 4). 1. Processo TC- Processo 002.817/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Julia Maria Martins Mullenmaister (XXX.780.308-XX); Thais da Cunha Oiticica (XXX.019.101-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.